Tribunal: TJPA
Processo: 0803568-47.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14735 - Minha Casa, Minha Vida
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803568-47.2022.8.14.0133

APELANTE: ODAIR BARROSO DE ALMEIDA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ODAIR BARROSO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803568-47.2022.8.14.0133

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A./ODAIR BARROSO DE ALMEIDA

A
PELADO:
BANCO DO BRASIL S.A./ODAIR BARROSO DE ALMEIDA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL
S/A

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 31222683

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, nos quais o embargante alega omissão quanto à responsabilidade do Banco do Brasil e quanto ao reconhecimento dos vícios construtivos e dos danos morais decorrentes, pretendendo a modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à responsabilidade do Banco do Brasil como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida e quanto à configuração dos vícios construtivos e do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a responsabilidade do Banco do Brasil, ao afirmar que a instituição financeira não atua como mero agente financeiro, mas como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, respondendo pelos vícios construtivos do imóvel.

4.

A decisão reconhece, de maneira fundamentada, que os vícios construtivos restam devidamente comprovados por laudo técnico pericial, o qual não foi impugnado de forma específica pela parte embargante.

5.

O julgado afasta a alegação de cerceamento de defesa e impõe o dever de indenizar, diante da comprovação técnica dos defeitos construtivos.

6.

O acórdão assenta a configuração do dano moral in re ipsa, em razão da violação ao direito fundamental à moradia digna, assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal.

7.

Inexiste omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, evidenciando-se que a pretensão do embargante consiste em rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO DO BRASIL S/A
,

em face do ACÓRDÃO ID 31222683, assim constituído:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Duas apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual detém competência para julgar a causa; (ii) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; (iii) aferir a responsabilidade civil do Banco pelos vícios construtivos; (iv) analisar se os danos morais devem ser reconhecidos à autora em razão das falhas estruturais do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas relativas ao Programa Minha Casa Minha Vida quando a Caixa Econômica Federal não integra a lide e inexiste interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias, conforme interpretação do art. 109, I, da CF/1988.

4. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, pois assume obrigações além da intermediação financeira, incluindo fiscalização das obras e celebração dos contratos, o que o insere na cadeia de fornecimento.

5. A responsabilidade do Banco é objetiva, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável em razão da relação de consumo estabelecida com a autora. A omissão quanto ao dever de garantir a entrega do imóvel em condições adequadas configura falha na prestação do serviço.

6. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico não impugnado pelo Banco, o qual tampouco requereu produção de prova pericial complementar, sendo evidente o nexo causal entre a atuação omissiva da instituição e os danos materiais experimentados pela autora.

7. A frustração do direito à moradia digna, garantido pelo art. 6º da CF/1988, em razão de vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade e segurança do imóvel, enseja indenização por dano moral in re ipsa, independentemente da demonstração de abalo psicológico específico.

8. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado à reparação do dano moral sofrido, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Odair Barroso de Almeida parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.

O embargante alega omissão e contradição quanto ao cerceamento de defesa, diante do suposto indeferimento indevido de prova pericial, bem como omissão quanto à sua responsabilidade solidária, ao sustentar que atuou apenas como agente financeiro; aponta, ainda, omissão e ausência de fundamentação na condenação por dano moral.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Todavia, a insurgência do embargante não prospera.

Não há omissão quanto à responsabilidade do Banco do Brasil. O acórdão enfrentou a matéria de forma suficiente ao afirmar, de modo claro, que a instituição financeira não atuou como mero agente financeiro, mas como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, razão pela qual responde pelos vícios construtivos do imóvel.

No mérito, a decisão foi clara e fundamentada ao reconhecer que os vícios construtivos restaram devidamente comprovados por laudo técnico pericial, o qual não foi impugnado de forma específica, afastando, assim, a alegação de cerceamento de defesa e impondo o dever de indenizar. Ademais, assentou a configuração do dano moral in re ipsa, em razão da violação ao direito fundamental à moradia digna, assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal. (Tjpa – Apelação Cível – Nº 0802813-23.2022.8.14.0133 – Relator(A): Alex Pinheiro Centeno – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025).

Não se constata, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/03/2026